Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. MORA DA INCORPORADORA. CONFIGURADA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS PELOS ADQUIRENTES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INSTITUTO DO INADIMPLEMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. ENTREGA DE DOCUMENTOS DA OBRA E DOS DEMAIS ADQUIRENTES. CABIMENTO. DIREITO À INFORMAÇÃO. INDISPONIBILIDADE E IMPENHORABILIDADE DA OBRA. FALTA DE AMPARO LEGAL. CONFLITO COM DIREITO DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de apelo que reitera alegações feitas em contestação, a qual foi declarada intempestiva, e veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição, podendo apenas ser examinadas em apelação do réu revel matérias correspondentes a direito ou a fato superveniente, além das que podem ser conhecidas de ofício (Acórdão 1242653, 07014013920198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Ademais, não se conhece de apelo da parte que, a despeito de intimada para regularizar sua representação, deixa de apresentar o contrato social.
2. O deferimento do pedido dos Autores de tornar indisponível e impenhorável todo o empreendimento até que logrem a destituição da incorporadora, o que ainda é uma expectativa de concretização, vai totalmente de encontro ao direito creditório já reconhecido a outros adquirentes que optaram pela resolução contratual com devolução de valores e pleiteiam a penhora de bens da Ré para satisfação de seus créditos reconhecidos em título executivo judicial. 2.1. Apesar de os Autores mencionarem o art. 43 da Lei n. 4.591/64, não há qualquer amparo legal para a pretensão de tornar indisponível e impenhorável o bem, fazendo com que a mera expectativa de futura destituição da incorporadora se sobreponha ao direito de crédito já reconhecido a outros adquirentes e já em fase executória.
3. A determinação da entrega de documentos relacionados à obra (lista dos demais adquirentes, documentos fiscais e contábeis, alvarás, etc.) atende o comando legal previsto no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual possuem os consumidores direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3.1. Há nos autos reiterada justificação dos Autores quanto a tal pedido, qual seja, tentativa de atingir o quórum em assembléia para futura destituição da incorporadora e desejo de futuramente darem continuidade à obra.
4. Os adquirentes que interrompem os pagamentos após o advento do termo final para entrega da obra agem licitamente com base na exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil, bem como em razão de estar configurada a mora da incorporadora. 4.1. Quanto aos Autores que interromperam o pagamento das parcelas antes do advento do termo final para entrega da obra, cabe ponderar no presente caso que a mora da incorporadora era fato inequívoco, o que, de acordo com o instituto do inadimplemento antecipado do contrato, autorizou estes adquirentes a interromperem os pagamentos, com o fito de minimizarem seus prejuízos.
5. Apelo da Ré nos autos n. 0710245-70.2018.8.07.0020 não conhecido. Demais apelos conhecidos e não providos. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.